Tribunal: TJDFT
Processo: 0000017-89.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000017-89.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Na petição de ID: 74047175, o SINDIRETA apresenta impugnação aos cálculos de ID: 73274029. Intime-se o Distrito Federal quanto à petição apresentada pelo exequente. Brasília, 1 de agosto de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR